Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-70.2022.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-70.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), KELSON SANTOS NASCIMENTO - CPF: 926.739.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO
– MORA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e/ ou

o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Se a mora do devedor não foi devidamente constituída na ação de busca e apreensão, correta a sentença indefere a inicial, com fundamento nos arts, 319 e

321,

ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005440-70.2022.8.11.0045

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: KELSON SANTOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD
S.A
em face de decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1005440-70.2022.8.11.0045

proposta contra KELSON SANTOS NASCIMENTO
j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega a instituição financeira em seu Apelo que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que foi enviada ao endereço constante do contrato, restando comprovado a ciência inequívoca do devedor.

Afirma que a carta deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, o mesmo constante no contrato entabulado, sendo desnecessário o recebimento pessoal, conforme se vê em precedentes do egrégio STJ, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário.

Aduz que há de ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, inclusive, em atenção ao princípio da boa-fé, sendo imperiosa a reforma da decisão guerreada, para devido prosseguimento do feito.

Registra que o bem em questão não pertence ao Apelado, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características.

Defende, ainda, a aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual, de modo que a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê normal prosseguimento ao feito e dando como suprida a juntada da notificação extrajudicial trazida aos autos, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Alega que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação, de modo que o prosseguimento da ação é medido que se impõe, requerendo a reforma da sentença com o deferimento da medida liminar.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que as partes celebraram em

04/11/2021 uma Cédula de Crédito Bancário

sob o nº 30410 - 70719034, no valor total de R$ 41.354,02, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, sendo dado em garantia fiduciária um veículo

Marca: FIAT Modelo: STRADA HD WK CC E Ano: 2017/2018 Cor: BRANCA.

Assevera que

o requerido
não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 06, com vencimento em

4/5/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 08/08/2022, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 43.779,78.

Após ter ingressado com ação de busca e apreensão com pedido liminar, considerando não comprovada a mora do devedor, já que na notificação juntada aos autos constou que a AR retornou com a alínea “NÃO EXISTE O NÚMERO” o MM. Juiz intimou o apelante para
emendar a inicial, no prazo de 15 dias, apresentando comprovante

de notificação, sob pena de extinção. (id nº 101872288)

Decorrido o prazo do banco sem qualquer manifestação, o MM Juiz do Feito proferiu sentença,
julgando
extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa sentença a parte autora interpõe o presente Recurso, aduzindo que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão foram preenchidos, já
que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que enviada ao endereço constante do contrato.

Pois bem.

.
A celeuma está em saber se o Apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1010997-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial
. (N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.
(N.U 1008061-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Na espécie, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço da agravada constante no contrato, qual seja,
R PLAMEIRA MISSOES, 00134, ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT 78455-000 (id nº 92890770),

não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº 92890778 - autos de origem, consta que a A.R retornou com a especificação “NÃO EXISTE NÚMERO”.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, entretanto, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Logo, não ficou demonstrada a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade (Súmula 72 do STJ), devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

(N.U 1003091-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ademais, verifica-se que
a
pesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco, não cumpriu a determinação judicial, permanecendo ausente a comprovação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido para o processo.

Assim, observa-se que a notificação extrajudicial trazida aos autos, revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

E nesse diapasão, o descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme decidiu a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital”.

(N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023